Tribunal: TJES
Processo: 5008760-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008760-77.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA, WESLEY DA CONCEICAO RIBEIRO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGADA OCORRÊNCIA DE NULIDADES ABSOLUTAS NO CURSO DO PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PRESO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS CERTIDÕES. SUBSTITUIÇÃO DE DEFENSOR CONSTITUÍDO POR DATIVO. INÉRCIA DA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADE (“NULIDADE DE ALGIBEIRA”). INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz André Miranda Pereira e Wesley da Conceição Ribeiro, contra supostos atos ilegais praticados pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que teriam viciado o processo penal em que ambos os pacientes foram pronunciados para julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia o reconhecimento de nulidades absolutas e a reabertura do prazo recursal da pronúncia, alegando ausência de intimação pessoal e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a interposição de apelação em vez de recurso em sentido estrito pelo advogado de Luiz André configura erro justificável à luz do princípio da fungibilidade recursal; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal do réu para apresentação de razões recursais e pela suposta desconstituição imotivada de defensor constituído; e (iii) apurar se a intimação do réu Wesley por edital, apesar de sua prisão já efetivada, configura nulidade absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interposição de apelação em vez de recurso em sentido estrito, no caso de Luiz André, já foi objeto de análise por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, que afastou a fungibilidade ao considerar o equívoco como erro grosseiro. A decisão transitou em julgado e não foi objeto de impugnação pelos meios próprios, o que inviabiliza o uso do Habeas Corpus como sucedâneo recursal.

4.

A autoridade indicada como coatora — o Juízo de primeiro grau — é ilegítima para figurar no polo passivo quanto ao ponto em que a decisão atacada foi proferida por órgão colegiado do Tribunal, sendo o Superior Tribunal de Justiça a instância competente para eventual impugnação, o que acarreta erro de endereçamento.

5.
A alegação de desconstituição imotivada de defensor não prospera, pois restou comprovado que o advogado constituído foi intimado e permaneceu inerte, tendo o réu sido intimado para nomear novo patrono. Diante da omissão, foi designado defensor dativo que atuou regularmente, não havendo demonstração de prejuízo.

6.
Em relação ao paciente Wesley, a certidão do oficial de justiça do TJ/BA atesta o cumprimento da carta precatória para intimação da pronúncia, o que afasta a alegação de nulidade. As certidões possuem presunção de veracidade e não foram infirmadas por prova idônea.

7.
A arguição tardia das nulidades, feita apenas às vésperas da quarta data de julgamento, sugere estratégia defensiva de "nulidade de algibeira", contrariando os princípios da lealdade e da boa-fé processual.

8.
A jurisprudência dominante do STF e do STJ veda o uso do Habeas Corpus como substituto de recurso próprio, salvo em situações de manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A utilização do Habeas Corpus como substituto de recurso próprio é inadmissível quando inexistente flagrante ilegalidade ou prejuízo concreto.
2.
A ausência de interposição do recurso cabível contra decisão colegiada transitada em julgado impede a rediscussão da matéria por Habeas Corpus.
3.
A certidão de oficial de justiça possui presunção de veracidade e somente pode ser desconstituída por prova robusta em sentido contrário.
4.
Não há nulidade na substituição de defensor constituído quando este permanece inerte e o réu é intimado a constituir novo patrono, sendo designado defensor dativo em sua ausência.
5.
A arguição tardia de nulidades configura comportamento processual incompatível com a boa-fé e pode afastar a sua análise, especialmente às vésperas do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CF/1988,
art. 105, inciso I, alínea “c”;
CPP, arts. 581, IV; 392; 420; 564, III, c; 566.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 866587/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008760-77.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA e outros
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS Nº 5008760-77.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 20/08/25

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA e WESLEY DA CONCEICAO RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de nulidades absolutas que viciam o processo de origem, no qual os pacientes foram pronunciados para julgamento pelo Tribunal do Júri, sucedido no dia 18/06/2025.

Acerca do paciente Luiz André, a defesa argumenta que, embora ele tenha manifestado expressamente a intenção de recorrer da sentença de pronúncia, seu advogado à época interpôs um recurso equivocado (apelação em vez de recurso em sentido estrito).

Este recurso, apesar de inicialmente aceito pelo Juízo a quo sob o princípio da fungibilidade, foi posteriormente não conhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça por ser considerado um "erro grosseiro". Alega cerceamento de defesa, uma vez que o réu não foi intimado pessoalmente para apresentar as razões recursais.

Adicionalmente, argui a nulidade decorrente da desconstituição supostamente imotivada de seu douto causídico constituído.

Quanto ao paciente Wesley, a nulidade apontada é a ausência de sua intimação pessoal sobre a sentença de pronúncia. Sustenta que, embora estivesse preso no Estado da Bahia, foi ilegalmente intimado por edital sob a alegação de que estaria foragido.

Nessa esteira, a defesa afirma que sua recaptura já havia ocorrido mais de um ano antes da decisão, e que a carta precatória expedida ao presídio se referia apenas ao cumprimento de um alvará de soltura, e não à intimação da pronúncia, configurando um erro cartorário.

Diante de tais argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de Habeas Corpus para o reconhecimento de nulidades absolutas para ambos os pacientes, visando anular todos os atos processuais praticados após a decisão de pronúncia. O objetivo final é a reabertura do prazo para que ambos os réus, devidamente intimados, possam recorrer da sentença de pronúncia.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do decisum constante no id n° 14103824.

Informações processuais devidamente prestadas no id nº 14223869 (pág. 07 a 09).

Parecer Ministerial opinando pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, seja denegada a ordem (id nº 14915519).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE)-:

Com a palavra o doutor Petrius Abud. São 2 pacientes, consulto, pois há também uma inscrição em nome do doutor Nairo Pandolfi.

*

O SR. ADVOGADO PETRIUS ABUD BELMOK:-

Sim.

Excelência, nós temos um requerimento, caso Vossa Excelência entenda, que, como são dois pacientes, poderíamos dividir o tempo entre um e outro paciente.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE)-:

Pois não, com a palavra, doutor.

*

O SR. ADVOGADO PETRIUS ABUD BELMOK:-

Então, só antes também de começar, Excelência, eu só queria deixar aqui uns documentos com os julgadores para ver se possamos acompanhar aqui da melhor forma.

São as folhas, Excelências, que eu vou tentar traduzir, para Vossas Excelências, o nosso entendimento aqui.

Bom, Presidente, cumprimento os seus pares na pessoa de Vossa Excelência; cumprimento a representante do Ministério Público, os serventuários da Justiça, os colegas advogados e advogadas aqui presentes, vou tentar, prometer, ser o mais sucinto possível.

Excelências, a questão aqui, que gira em torno do paciente com o qual estou defendendo, que é do Luiz André Miranda Pereira, se nós observarmos a questão aqui gira em torno do direito do paciente em ter o seu recurso em sentido estrito aceito por este Tribunal de Justiça.

Tendo em vista que, quando existiu a sentença de pronúncia neste processo, o paciente, como Vossas Excelências podem observar nos documentos que eu distribuí, foi intimado da sentença de pronúncia às folhas 345. Às Folhas, Excelências 346, o oficial de justiça certifica a intimação e o paciente manifesta o desejo de recorrer da sentença.

Esse é o ponto principal do julgamento de hoje.

Posteriormente a isso, existe uma intimação do advogado constituído, e esse advogado, ao interpor o recurso, interpõe um recurso de apelação, no qual é negado o conhecimento pelo juízo de piso.

Em consequência disso, o juiz reforma a sua decisão e fala: olha, pelo princípio da fungibilidade, eu recebo o recurso. Remeta-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Remetidos ao Tribunal de Justiça, e é um ponto que é muito importante, que eu digo isso para o Desembargador Zardini, com relação às informações prestadas pelo juízo de piso, quando fala que, quando chega no Tribunal de Justiça, o Desembargador relator também não conhece do recurso, porque não acredita no princípio da fungibilidade, tendo em vista que foi um erro grosseiro do advogado constituído em substituir a apelação pelo recurso em sentido estrito. Só que, nas informações prestadas, Excelências, Desembargadora Raquel e Desembargador Eder, o juiz disse que foi uma decisão colegiada, e, na verdade, foi uma decisão monocrática do relator, quando não reconheceu a interposição do recurso correto lá nas folhas 346.

A partir do momento que nós entendemos que o recurso correto foi o interposto pelo advogado, nós estamos usurpando o direito do paciente em ter o seu duplo grau de jurisdição admitido, porque, a partir do momento que ele manifesta a intenção de recorrer, o direito ao recurso correto já foi interposto.

Então, nós não podemos usurpar, tirar o direito do duplo grau de jurisdição para análise das razões do recurso que foi impetrado corretamente.

Essa é a questão do habeas corpus impetrado, hoje, nesta tarde, em relação a Luiz André. Porque, conforme as informações prestadas, parece-nos que o intento da apelação como um erro grosseiro, que é o que cinge-se aqui no processo, mas, na verdade, nós estamos usurpando o direito do paciente em ter o seu recurso apreciado pelo Tribunal de Justiça, por conta do recurso que ele mesmo impetrou, conforme o artigo 564 do CPP, tendo que o recurso é voluntário.

Então, diante dessas informações trazidas, uma outra coisa que nos chamou a atenção também foi a questão de que o Magistrado de piso, nas suas informações, nega o nosso pedido, baseado no recurso de apelação e não no recurso em sentido estrito pleiteado pelo recorrente, pelo paciente, e ele pede que a nulidade não seja acolhida pela questão da teoria da nulidade de algibeira.

Só que, prestem atenção, Excelências, não fomos nós que demos causa a essa nulidade. Não foi a defesa que deu causa a essa nulidade. A nulidade foi questão procedimental. E nós, da defesa do Luiz André, ingressamos nos autos apenas para a defesa no plenário do júri. Então não se pode atribuir essa questão da nulidade de algibeira a esta defesa, porque nós não guardamos essa nulidade como uma carta a manda para, em momento oportuno, nós alegarmos. Não. Quando nós ingressamos no processo, nós vislumbramos essa nulidade e trouxemos logo, no primeiro momento, para que a mesma fosse apreciada.

Então, não cabe, não houve má-fé da defesa.

E digo mais, essa nulidade é tão absoluta que ela pode ser arguida a qualquer momento, inclusive com o trânsito julgado do processo.

Daí eu digo que também está sendo utilizado o HC não como um substitutivo de recurso próprio, e sim como um recurso utilizado para acabar com a iminente ilegalidade que o paciente está sofrendo, de não ter o seu recurso admitido, sendo que foi interposto.

Então, para finalizar, o meu tempo também já está acabando, eu digo que o recurso... o Tribunal de Justiça, necessariamente, teria que, no mínimo, intimar o paciente para apresentar as razões do seu recurso, no qual foi interposto corretamente e dentro do prazo legal, e não analisar que o advogado constituído, quando ingressou com o recurso de apelação, entrou com o recurso errado, Desembargador Zardini, pelo erro grosseiro.

Então, nós temos que analisar a procedimentalidade. A questão é, o recurso 564 voluntário foi interposto.

Então, deveria, a partir desse momento, ter a procedibilidade desenrolada a partir desse momento.

Então, nós não podemos deixar que o duplo grau de jurisdição, nesse caso, seja apreciado por conta do paciente.

Então, essas são as bases com relação ao paciente Luiz André Miranda, e eu peço... devolvo a palavra ao Presidente.

Obrigado pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Parece-me que deseja fazer uso da palavra também o dr. Nairo. Com a palavra, doutor.

*

O SR. ADVOGADO NAIRO PANDOLFI:-

Obrigado, Presidente, pela oportunidade, na qual desejo boa tarde a todos.

Cumprimento, Vossa Excelência, Presidente desta Câmara Criminal; cumprimento o Excelentíssimo Desembargador Relator, Fernando Zardini Antonio; aos demais Desembargadores; Procuradoria de Justiça; demais serventuários de justiça aqui também; e faço um cumprimento especial também ao meu colega advogado, que sustentou inicialmente, doutor Petrius, doutora Tarsis, na qual temos a alegria de vir de Linhares, do interior, para fazer a sustentação neste Tribunal. Fazemos questão de estar aqui diante de Vossas Excelências.

Excelências, serei muito breve com relação ao ponto que eu desejo abordar aqui hoje.

A minha sustentação vai ser com relação ao paciente Wesley da Conceição Ribeiro, que foi pronunciado também nos autos, e aqui o habeas corpus trata-se de um ponto central na questão documental. É uma questão objetiva, uma nulidade absoluta que foi ignorada pelo juízo de origem e que será abordado aqui para Vossas Excelências.

A sentença de pronúncia, Excelências, aqui, foi proferida no dia 21/09/2017, pela Primeira Vara Criminal de Linhares, e aqui o ponto central é que jamais teve a intimação pessoal do réu Wesley da Conceição Ribeiro, inclusive, ele foi submetido ao plenário do júri e quando chegou lá ele falou: doutor, do que se trata esse processo? Eu não sei por que eu estou sendo julgado, porque eu não fui intimado pessoalmente dessa questão.

E aqui, Excelências, após essa sentença, num dia específico aqui do 30/11/2017, equivocadamente o juízo de origem, Desembargador Zardini, certificou que o réu estava foragido, mesmo já com uma comunicação no processo, na data de 25/06/2016, que ele já se encontrava custodiado na comarca de Teixeira de Freitas.

Então, apesar disso, em 16/04/2018, foi determinada a citação por edital do réu, ora paciente, e, inclusive, ele já estava preso há mais de um ano quando foi feita essa citação por edital.

Então, Excelências, isso aqui não é uma alegação defensiva, isso está documentado no processo, está documentado nos autos.

E a confirmação aqui desse erro procedimental, tentando corrigir o juízo de origem, esse problema que foi causado, foi expedida uma carta precatória com o alvará de soltura, e a sentença de pronúncia à comarca de Teixeira de Freitas.

Contudo, existe uma certidão no processo dizendo especificamente que foi cumprido tão somente o alvará de soltura, que por um erro procedimental também, tanto da primeira vara criminal de Linhares, quanto do juízo de Teixeira de Freitas, a sentença de pronúncia foi comunicada a uma outra pessoa que nada tinha relação com o paciente.

E, aí, tem de forma específica também, e documentado no processo, que as folhas impressas foram as folhas 5 e 6 da carta precatória, que justamente fazem relação ao alvará de soltura.

E uma outra questão que a gente deve se assentar, deve se atentar nesse processo, é que não existe a assinatura do paciente na sentença de pronúncia. Por outro lado, no alvará de soltura consta a assinatura dele, o que demonstra que ele não tomou ciência da sentença de pronúncia, e, dessa forma, ele não teve a possibilidade de apresentar o seu recurso.

Então, Excelência, também nesse ponto, como foi mencionado pelo meu colega, foi mencionada a questão de uma nulidade de algibeira, e essa tese, na visão da defesa, não se sustenta. Por quê? Porque em nenhum momento houve a ciência efetivamente formal da parte do paciente; trata-se aqui de humanidade absoluta, que independe da comprovação do prejuízo, mas, nesse caso, resta comprovado o prejuízo; e também o ato aqui decorreu de um vício estatal e não da conduta defensiva.

Então, Excelências, aqui a defesa, em nome do paciente, não quer sustentar nenhuma tese mirabolante, mas sim exigir que seja cumprida a lei com relação ao artigo 392, inciso I, do CPP, que impõe a intimação pessoal do réu da sentença de pronúncia, e também com relação ao artigo 420, inciso I, do CPP, que estabelece também essa obrigatoriedade de intimação pessoal da sentença de pronúncia. E, inclusive, Excelências, já existe nos autos uma decisão proferida pelo Desembargador Ubiratan, e que ele reconhece, também da primeira vara criminal de Linhares, esse erro constante que está sendo cometido lá.

Então, Excelências, com relação ao paciente... com relação ao Wesley... você tem o... finalizando já, Excelência, só para fazer a leitura da certidão que foi expedida pela Oficial de Justiça, com relação que não foi feita a intimação pessoal desse réu em específico... obrigado, doutor.

Essa certidão foi expedida no ID 49541894, dos autos, e fala da seguinte forma: certifico também que, em contato com a comarca de Teixeira de Freitas, através do e-mail, verifiquei que, com a devolução para a comarca de Teixeira de Freitas da carta precatórios pedida para a intimação da sentença do réu Wesley, foi encaminhado equivocadamente mandado de citação cumprido do réu Gidálio, que nenhuma relação tem com esse processo. Sendo comunicado o erro por essa secretaria à comarca de Teixeira de Freitas, sendo por eles respondido com o envio somente do cumprimento de alvará de soltura e sem a intimação do acusado Wesley da sentença de pronúncia.

Então, Excelências, aqui eu finalizo a minha fala, de forma que a defesa requer a concessão da ordem, com relação... e que seja reconhecida a nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal do réu da sentença de pronúncia, que seja declarada a nulidade de todos os atos subsequentes e seja intimado pessoalmente o réu, o paciente, para que ele manifeste ou não o seu direito de defesa.

Muito obrigado, boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, eu gostaria de reexaminar essas questões, então, vou pedir o retorno, e trago na próxima sessão.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 03/09/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA e WESLEY DA CONCEICAO RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de nulidades absolutas que viciam o processo de origem, no qual os pacientes foram pronunciados para julgamento pelo Tribunal do Júri, sucedido no dia 18/06/2025.

Acerca do paciente Luiz André, a defesa argumenta que, embora ele tenha manifestado expressamente a intenção de recorrer da sentença de pronúncia, seu advogado à época interpôs um recurso equivocado (apelação em vez de recurso em sentido estrito).

Este recurso, apesar de inicialmente aceito pelo Juízo a quo sob o princípio da fungibilidade, foi posteriormente não conhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça por ser considerado um "erro grosseiro". Alega cerceamento de defesa, uma vez que o réu não foi intimado pessoalmente para apresentar as razões recursais.

Adicionalmente, argui a nulidade decorrente da desconstituição supostamente imotivada de seu douto causídico constituído.

Quanto ao paciente Wesley, a nulidade apontada é a ausência de sua intimação pessoal sobre a sentença de pronúncia. Sustenta que, embora estivesse preso no Estado da Bahia, foi ilegalmente intimado por edital sob a alegação de que estaria foragido.

Nessa esteira, a defesa afirma que sua recaptura já havia ocorrido mais de um ano antes da decisão, e que a carta precatória expedida ao presídio se referia apenas ao cumprimento de um alvará de soltura, e não à intimação da pronúncia, configurando um erro cartorário.

Diante de tais argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de Habeas Corpus para o reconhecimento de nulidades absolutas para ambos os pacientes, visando anular todos os atos processuais praticados após a decisão de pronúncia. O objetivo final é a reabertura do prazo para que ambos os réus, devidamente intimados, possam recorrer da sentença de pronúncia.

Pois bem.

À prima facie, é sabido que o Habeas Corpus é um remédio constitucional heroico, destinado a sanar coação ou ameaça iminente à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder. Não se presta, via de regra, como sucedâneo de recursos ordinários ou para a revisão de todo o processado, senão vejamos:

“O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais”. (STJ, HC 866587/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Julgado em 01/07/2025, DJEN 07/07/2025).

No caso do paciente Luiz André, em linha com o parecer do Ministério Público, acerca do erro na interposição do recurso, cabe assinalar que a matéria já foi analisada e decidida por um órgão colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que considerou a interposição de apelação um "erro grosseiro", afastando a aplicação do princípio da fungibilidade.

Portanto, a utilização do Habeas Corpus para reverter essa decisão, já transitada em julgado, considera-se um uso inadequado do writ como sucedâneo recursal, uma vez que a defesa não interpôs o recurso cabível contra o acórdão na época oportuna, em setembro de 2019.

Ademais, o parecer ministerial aponta uma falha insanável na indicação da autoridade coatora, pois o ato de não conhecimento do recurso foi proferido pela Primeira Câmara Criminal, e não pelo Juízo de primeira instância, tornando este último ilegítimo para figurar no polo passivo do writ quanto a essa questão. Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, a competência para julgar Habeas Corpus contra decisão de Tribunal de Justiça seria do Superior Tribunal de Justiça, configurando, no caso em tela, um erro de endereçamento.

Sobre a alegada desconstituição imotivada do advogado, segundo esclarecido pelas informações do Juízo de origem, o advogado constituído foi intimado para uma manifestação, mas permaneceu inerte. Diante disso, o réu foi pessoalmente intimado para nomear um novo patrono e, como não o fez, foi-lhe designado um defensor dativo, que atuou devidamente no processo. Assim, não verifico qualquer prejuízo ou ilegalidade.

Em relação ao paciente Wesley, alinhando-se às informações prestadas pelo Juízo a quo e ao parecer do Parquet, destaca-se que, após a notícia do cumprimento do mandado de prisão na Bahia, foi expedida uma carta precatória específica para a intimação formal do acusado sobre a decisão de pronúncia, em observância aos artigos 392 e 420 do Código de Processo Penal.

O cumprimento dessa diligência foi devidamente certificado por um Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça da Bahia, que atestou a entrega de todos os documentos necessários ao réu. No mais, convém salientar que as certidões de oficiais de justiça são dotadas de fé pública e presunção de veracidade, não podendo ser invalidadas pela simples discordância da defesa.

Por fim, conforme mencionado pelo Juízo de primeiro grau no que se refere a "nulidade de algibeira", ressalta-se que as supostas nulidades foram arguidas pela defesa somente às vésperas da quarta data designada para o julgamento, após um longo período de inércia. Essa demora reforça a percepção de que as questões foram convenientemente guardadas para um momento processual futuro, enfraquecendo a alegação de urgência e a boa-fé processual.

Dessa forma, por não vislumbrar ilegalidade manifesta, cerceamento de defesa ou prejuízo concreto aos pacientes, e considerando a inadequação do Habeas Corpus para reexame de provas e como substituto de recurso próprio, DENEGO A ORDEM, mantendo a higidez do processo e o prosseguimento da ação penal com o julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 01/10/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Após analisar os presentes autos, acompanho o voto proferido pelo e. Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008760-77.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA, WESLEY DA CONCEICAO RIBEIRO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA
e WESLEY DA CONCEICAO RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Linhares
/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de nulidades absolutas que viciam o processo de origem, no qual os pacientes foram pronunciados para julgamento pelo Tribunal do Júri,
sucedido n
o dia 18/06/2025.

Acerca do paciente Luiz André, a defesa argumenta que, embora ele tenha manifestado expressamente a intenção de recorrer da sentença de pronúncia, seu advogado à época interpôs um recurso equivocado (apelação em vez de recurso em sentido estrito).

Este recurso, apesar de inicialmente aceito pelo Juízo
a quo
sob o princípio da fungibilidade, foi posteriormente não conhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça por ser considerado um "erro grosseiro". Alega cerceamento de defesa, uma vez que o réu não foi intimado pessoalmente para apresentar as razões recursais.

Adicionalmente,
argui
a nulidade decorrente da desconstituição supostamente imotivada de seu douto causídico constituído.

Quanto ao paciente Wesley, a nulidade apontada é a ausência de sua intimação pessoal sobre a sentença de pronúncia. Sustenta que, embora estivesse preso no Estado da Bahia, foi ilegalmente intimado por edital sob a alegação de que estaria foragido.

Nessa esteira, a
defesa afirma que sua recaptura já havia ocorrido mais de um ano antes da decisão, e que a carta precatória expedida ao presídio se referia apenas ao cumprimento de um alvará de soltura, e não à intimação da pronúncia, configurando um erro cartorário.

Diante de tais
argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

H
abeas
C
orpus
para o reconhecimento de nulidades absolutas para ambos os pacientes, visando anular todos os atos processuais praticados após a decisão de pronúncia. O objetivo final é a reabertura do prazo para que ambos os réus, devidamente intimados, possam recorrer da sentença de pronúncia.

Pois bem.

À
prima facie
, é
sabido
que o
Habeas Corpus
é um remédio constitucional heroico, destinado a sanar coação ou ameaça iminente à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder. Não se presta, via de regra, como sucedâneo de recursos ordinários ou para a revisão de todo o processado,
senão vejamos:

“
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais”.
(STJ, HC 866587/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Julgado em 01/07/2025, DJEN 07/07/2025).

No caso do paciente Luiz André, em linha com o parecer do Ministério Público,
acerca

do
erro na interposição do recurso,
cabe assinalar
que a matéria já foi analisada e decidida por um órgão colegiado
deste

Egrégio
Tribunal de Justiça, que considerou a interposição de apelação um "erro grosseiro", afastando a aplicação do princípio da fungibilidade.

Portanto, a
utilização do
Habeas Corpus
para reverter essa decisão, já transitada em julgado, considera-
se
um uso inadequado do
writ
como sucedâneo recursal, uma vez que a defesa não interpôs o recurso cabível contra o acórdão na época oportuna, em setembro de 2019.

Ademais, o parecer ministerial aponta uma falha insanável na indicação da autoridade coatora, pois o ato de não conhecimento do recurso foi proferido pela Primeira Câmara Criminal, e não pelo
J
uízo de primeira instância, tornando este último ilegítimo para figurar no polo passivo do
writ
quanto a essa questão.
Nos termos do
artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, a
competência para julgar
Habeas Corpus
contra decisão de Tribunal de Justiça seria do Superior Tribunal de Justiça, configurando, no caso em tela, um erro de endereçamento.

Sobre a alegada desconstituição imotivada do advogado,
segundo esclarecido pelas
informações do
J
uízo de origem, o advogado constituído foi intimado para uma manifestação, mas permaneceu inerte. Diante disso, o réu foi pessoalmente intimado para nomear um novo patrono e, como não o fez, foi-lhe designado um defensor dativo, que atuou devidamente no processo. Assim, não verifico qualquer prejuízo ou ilegalidade.

E
m relação ao paciente Wesley, alinhando-se às informações prestadas pelo Juízo
a quo
e ao parecer do
Parquet,
destaca-se que, após a notícia do cumprimento do mandado de prisão na Bahia, foi expedida uma carta precatória específica para a intimação formal do acusado sobre a decisão de pronúncia, em observância aos artigos 392 e 420 do Código de Processo Penal.

O
cumprimento dessa diligência foi devidamente certificado por um Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça da Bahia, que atestou a entrega de todos os documentos necessários ao réu.
No mais, convém salientar
que as certidões de oficiais de justiça são dotadas de fé pública e presunção de veracidade, não podendo ser invalidadas pela simples discordância da defesa.

Por fim,
conforme
mencionad
o
pelo
J
uízo de primeiro grau
no que se refere a
"nulidade de algibeira",
r
essalta-se que as supostas nulidades foram arguidas pela defesa somente às vésperas da quarta data designada para o julgamento, após um longo período de inércia. Essa demora reforça a percepção de que as questões foram convenientemente guardadas para um momento processual futuro, enfraquecendo a alegação de urgência e a boa-fé processual.

Dessa forma, por não vislumbrar ilegalidade manifesta, cerceamento de defesa ou prejuízo concreto aos pacientes, e considerando a inadequação do
Habeas Corpus
para reexame de provas e como substituto de recurso próprio,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a higidez do processo e o prosseguimento da ação penal com o julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Após analisar os presentes autos, acompanho o voto proferido pelo e. Relator.